Tribunal: TJBA
Processo: 8001269-63.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001269-63.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CARLITA MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INVALIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TESE FIRMADA NO EAREsp 676.608/RS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em razão de descontos indevidos oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, sentenciada com procedência dos pedidos, declarando a nulidade do contrato, determinando a cessação dos descontos, a restituição dos valores – simples e em dobro – e o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; apelação do banco requerida alegando regularidade da contratação, ausência de dano moral e de má-fé, e pleiteando reforma integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de empréstimo consignado impugnado é válido e regularmente celebrado; (ii) saber se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional; e (iii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a Teoria do Risco do Empreendimento.

4. Restou comprovado nos autos que a parte autora não assina por impedimento, sendo tal fato anterior à data do contrato, o que afasta a validade do negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade.

5. A mera coincidência de dados pessoais e a liberação de crédito em conta não suprem o vício de origem na contratação, especialmente diante da divergência de endereço e da ausência de assinatura válida.

6. A conduta da instituição apelante ao não verificar a autenticidade e legitimidade da contratação atrai sua responsabilidade pelos danos materiais e morais causados à parte consumidora.

7. Quanto à restituição dos valores, aplica-se o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, segundo o qual a repetição em dobro independe de prova de má-fé, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva.

8. O dano moral é presumido na hipótese de descontos indevidos e contratação fraudulenta, sendo o valor de R$ 5.000,00 compatível com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 186, 187 e 927.

Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297.

STJ, REsp 1.199.782/PR.

STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP.

STJ, EAREsp 676.608/RS.

TJBA, Apelações nº 0012704-04.2011.8.05.0080, nº 0000182-94.2014.8.05.0158 e nº 0567531-72.2016.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001269-63.2023.8.05.0018
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada CARLITA MARQUES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.